Tribunal: TJES
Processo: 5001348-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001348-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: ROSENI VALGER MACHADO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santa teresa, por meio da qual deferiu a tutela de urgência postulada na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Roseni Valger e Aleixo Gozzer em desfavor da Azul Companhia de Seguros Gerais, “
a fim de que seja determinado ao requerido a disponbilizar um veículo em perfeitas condições para a requerente, sendo as mesmas condições (ano/modelo/acessórios/etc.) ou em sua falta, um de modelo similar, sob pena de multa diária
” (id 1120724).

Em seu recurso (id 1063258), a agravante pretende a reforma da decisão, argumentando para tanto que foi seguradora do veículo de propriedade do agravado Aleixo Gozzer, cujo sinistro se deu sob a condução da agravada Roseni Valger Machado que, por sua vez, estava sob efeitos de medicamentos, que culminou na perda de controle do veículo e causou o acidente, circunstância que acarreta na perda de direitos do segurado. Acrescenta que o juiz singular determinou a disponibilização de veículo para a agravada, embora ela não seja a segurada, tampouco aquele sinistrado seja de sua propriedade, acrescentando que ela tem o próprio automóvel.

Decisão proferida no id 1341218, por meio da qual deferi o efeito suspensivo postulado, a fim de determinar a suspensão da decisão agravada que determinou que agravante disponibilizasse um automóvel à agravada.

Os agravados ofertaram contrarrazões (id 1487733).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1438608).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de novembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, a questão submetida ao crivo deste Colegiado versa acerca da obrigatoriedade ou não do fornecimento de veículo reserva em favor de condutor que fez uso de medicamento ansiolítico (rivotril).

E após analisar os autos, pedindo vênia ao entendimento divergente, compreendo por acompanhar o voto lançado pela Culta Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– pelo provimento do recurso para
“desobrigar a agravante de disponibilizar um automóvel reserva à agravada”.

Trata-se de medicamento ansiolítico que entre os efeitos colaterais de uso está a sonolência acentuada, perda da coordenação de movimentos e da marcha, perda do equilíbrio, dentre outros.
1

Tais situações por certo não condizente com a utilização de automóvel por parte do paciente quando sob o efeito da citada droga, tanto que a própria bula alerta que
“durante o tratamento, o paciente não deve dirigir veículos ou operar máquinas, pois sua habilidade e atenção podem estar prejudicadas”.

Cito, a corroborar tal conclusão, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VEÍCULO. PAGAMENTO RECUSADO ADMINISTRATIVAMENTE. USO DE MEDICAMENTO. AGRAVAMENTO DO RISCO DO CONTRATO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
Confessada a ingestão de fármacos psicotrópicos, bem como o reflexo nas funções cognitivas, remanesce evidenciado o nexo de causalidade entre o uso dos medicamentos e a perda do controle direcional, não havendo obrigação da Ré de adimplir a indenização securitária, eis que verificado o agravamento voluntário do risco
. Sendo a negativa da indenização consistente, fruto da Lei e do contrato, não remanesce tipificada a responsabilidade civil da Apelante, que, na qualidade de seguradora, agiu no exercício regular de direito, não ensejando o dever de indenizar moralmente os beneficiários, conforme disposto no inciso I do art. 188, do CCB/2002. (TJMG; APCV 0006089-44.2018.8.13.0172; Conceição das Alagoas; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Vasconcellos; Julg. 08/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Diante do exposto, pedindo vênia ao Culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para fins de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É, respeitosamente, como voto.

1
Visto em: https://consultaremedios.com.br/rivotril/bula

VOT
O
VISTA

R
ememoro aos eminentes pares que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, para que
a Seguradora disponibilize um veículo reserva para a requerente, ora agravada, sob pena de multa diária.

A

eminente relator
a

Des
embargador
a

Janete Vargas Simões
deu provimento ao recurso para reformar a
decisão, a fim de desobrigar a seguradora a disponibilizar um automóvel reserva, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
constatei que a plausibilidade do direito milita em favor da agravante, tendo em vista que a negativa de pagamento de indenização pelo sinistro do veículo do segurado, aparentemente está lastreada em prova que indica que no momento do acidente a condutora (agravada Roseni Valger) estava sob efeito de medicamento (rivotril – clonazepam), conforme relatório médico, anotação de enfermagem, ficha de investigação e ainda boletim unificado (id 1086598), circunstância que seria suficiente para agravar o risco e, portanto, desobrigar a seguradora ao pagamento da indenização, elementos que deverão ser melhor debatidos em eventual dilação probatória na origem.
[...].”.

C
om a devida vênia
à
eminente
relator
a
,
entendo de modo diverso, eis que o uso de medicamento, por si só, não
enseja a exclusão do dever da seguradora de indenizar.

Para que haja a exclusão da cobertura, necessária a comprovação de que o agravamento do risco del
a
decorrente tenha sido fator determinante na ocorrência do sinistro,
o que ainda não foi comprovado nos autos.

A
propósito, em caso semelhante, assim decidiu esta Primeira Câmara Cível:

[...] 2. Importante destacar que tal cláusula não se revela abusiva a ponto de ser declarada nula. 3. Todavia, para que seja eximida do pagamento da indenização, deve a seguradora comprovar que a embriaguez do causador do acidente agravou o risco do sinistro. 4. [...]. (TJES; AC 0019849-64.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 21/09/2021; DJES 26/10/2021)

C
om efeito, muito embora a agravante tenha alegado que, em caso de manutenção da decisão recorrida, deve-se respeitar o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o fornecimento do carro reserva, observo que a cláusula 12 do contrato que prevê o carro extra se aplica a partir de aprovação do orçamento, na hipótese de perda parcial, ou a partir da data de constatação da indenização integral (evento 1086595 – pág. 09).

Ocorre que, na presente hipótese,
a seguradora negou a indenização integral com base na exclusão da cobertura por uso de medicamento,
independente se tenha sido
fator determinan
t
e para a ocorrência do sinistro.
Logo, não há que se falar em aplicação do prazo previsto no contrato, eis que não se trata das hipóteses nele descritas.

Por fim, o fato de a condutora do veículo não ser a beneficiária do seguro não exime a seguradora de fornecer o carro reserva ao segurado, Sr. Aleixo Gozzer, haja vista que, conforme previsão contratual (evento 1086594 – fls. 08), apenas não haverá cobertura
“caso o condutor que estiver utilizando o veículo no momento do sinistro resida com o principal condutor e esteja na faixa etária entre 18 e 24 anos.”.
E este também não é o caso dos autos, uma vez que a condutora do veículo possui mais de 24 anos.

Em tempo, apesar de entender pela manutenção da decisão que determinou o fornecimento do carro reserva, este deve ser concedido ao segurado, Sr. Aleixo Gozzer, e não à condutora do veículo.

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir d
a
eminente relator
a

para manter a decisão recorrida, dando parcial provimento ao agravo de instrumento tão somente para direcionar
o carro reserva ao requerente/agravado Aleixo Gozzer.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, constatei que a plausibilidade do direito milita em favor da agravante, tendo em vista que a negativa de pagamento de indenização pelo sinistro do veículo do segurado, aparentemente está lastreada em prova que indica que no momento do acidente a condutora (agravada Roseni Valger) estava sob efeito de medicamento (rivotril – clonazepam), conforme relatório médico, anotação de enfermagem, ficha de investigação e ainda boletim unificado (id 1086598), circunstância que seria suficiente para agravar o risco e, portanto, desobrigar a seguradora ao pagamento da indenização, elementos que deverão ser melhor debatidos em eventual dilação probatória na origem.

Nesse sentido, com os devidos temperos, confira-se: STJ, AgInt nos EDcl na TutPrv no REsp 1786848/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 29/09/2020.

Ainda que assim não fosse, o magistrado de primeiro grau determinou que a agravante disponibilizasse um veículo para a agravada que era tão somente a condutora do automóvel sinistrado, portanto, não tinha relação contratual com a agravante, tampouco era beneficiária do seguro.

Por fim, o requisito do receio de dano irreparável ou de difícil reparação também deve ser observado em prol da agravante, já que o custeio pela disponibilização de um veículo possivelmente sem lastro no contrato de seguro, por óbvio, tem o condão de desequilibrar a relação contratual.

Nesse contexto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a decisão, desobrigar a agravante de disponibilizar um automóvel reserva à agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE. CONDUÇÃO SOB EFEITO DE MEDICAMENTO. VEÍCULO RESERVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, a plausibilidade do direito da agravante se faz presente, tendo em vista que a negativa de pagamento de indenização pelo sinistro do veículo do segurado, aparentemente está lastreada em prova que indica que no momento do acidente a condutora (agravada Roseni Valger) estava sob efeito de medicamento (rivotril – clonazepam), conforme relatório médico, anotação de enfermagem, ficha de investigação e ainda boletim unificado (id 1086598), circunstância que seria suficiente para agravar o risco e, portanto, desobrigar a seguradora ao pagamento da indenização, elementos que deverão ser melhor debatidos em eventual dilação probatória na origem.

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.